Tribunal: TJSP
Processo: 2244793-79.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cooperativa. Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela. Extinção do processo que absorve os efeitos do provimento, objeto do recurso, prejudicando-o. Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido.